Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-67.2022.8.11.0051
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001559-67.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDELAINE ROSA DA SILVA - CPF: 072.345.501-51 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

Condenação por dano moral fixada em valor incapaz de alcançar a necessária finalidade pedagógica à parte agressora e reparatória à parte ofendida.

Embora a parte recorrente não possua única anotação é de se observar que não concorre elevado número de anotações posteriores, sendo possível concluir que o valor fixado ficou aquém do devido para fins de reparar o dano moral experimentado pela recorrente.

Não se descurando da inteligência da Súmula nº 29 da TRU do Estado de Mato Grosso que determina a consideração da existência de anotações posteriores, incapazes de afastar o dano, porém computadas para o fim de estabelecimento do valor da condenação, a parte anota duas outras anotações, o que não se revela capaz de mitigar intensamente a quantificação do dano, tal como foi feito pela sentença recorrida.

Majoração da reparação moral que encontra aplicação no cotejo da prova e das circunstâncias aplicáveis à fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por dano moral.

Sentença que merece reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1001559-67.2022.8.11.0051 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

DECLARAR
a inexistência do débito no valor R$ 247,82,

perante à Reclamada;

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 STJ).

DETERMINO
à Reclamada que retire a restrição
sub judice
do nome da parte Reclamante perante os órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que seja majorada a condenação por danos morais eis que o montante fixado se mostraria ínfimo para o fim de reparar o dano experimentado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1001559-67.2022.8.11.0051 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica e reparatória que deve ostentar.

A sentença reconheceu a ilegalidade do débito levado a inscrição em órgão de proteção ao crédito, declarando a sua inexistência e condenando a recorrida ao pagamento do montante de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Assiste razão à parte recorrente.

De início constata-se que a almejada reforma se resume exclusivamente ao
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Logo, superado o pleito declaratório já apreciado pela sentença do juízo singular e da qual não houve oposição das partes, limitando a matéria do presente recurso ao montante fixado pelo juízo de origem para a reparação do dano moral.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos declinados como razão de decidir, deve ela ser readequada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada acerca da quantificação do dano moral:

Ressalte-se que, conforme documento de id 84832332, a parte Reclamante é devedora contumaz, vez que possui outras inscrições perante os órgãos de proteção ao crédito
posteriores à inscrição
sub judice
, de modo que se torna inaplicável o entendimento consolidado por meio da Súmula 385 do STJ, contudo, é suficiente para mitigar a extensão do dano moral suportado pela parte Requerente e fixação do
quantum.

Com fundamento nos parâmetros e princípios supra, tenho que a indenização por danos morais no presente caso, deve ser fixada em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, quantia que não é inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos, nem é exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa.

De ver-se que o juízo a quo aplicou os fundamentos suficientes à quantificação da reparação civil decorrente do dano moral, contudo, implicou em considerável mitigação tão só pelo fato de que existem outras duas anotações em seu desfavor.

De fato a quantificação do dano moral deve estar lastreada, dentre outros elementos, também pela existência de anotações posteriores, sendo inclusive esse o entendimento vertido pela Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, aprovada em 06-junho-2023
, cuja redação colaciono
:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Entretanto, tal dosimetria deve ser adotada de modo a não esvaziar por completo a quantificação, sob pena de reconhecer o direito e a sua aplicação restar prejudicada.

Assim, ainda que se considere que em nome da parte existem outras duas anotações, tal não é o suficiente para reduzir a reparação ao montante aplicado na sentença recorrida.

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e ainda assim pela existência de outras duas anotações, fundamentando-se ainda nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente que, embora não mencione a respeito, pode ter tais anotações como indevidas e igualmente alcançar sucesso em suas declarações é que entendo suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Oportuno registrar que referido valor se adequa às circunstâncias dos autos e, com maior cabimento, em face da existência de outras duas anotações posteriores àquela que é objeto da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para majorar a reparação por moral para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023